Tribunal: TJES
Processo: 5002755-60.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002755-60.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CARLOS DEL PUPO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002755-60.2021.8.08.0006

RECORRENTE: LUIS CARLOS DEL PUPO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CARGO COMISSIONADO. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE ATUOU NO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFA, ENTRE O PERÍODO DE 2018 A 2020, RECEBENDO BENEFÍCIO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE CONFORME PREVISTO NA LEI 3.938 DE 06 DE JULHO DE 2015. ENTRETANTO, FOI EXONERADO DO CARGO EM COMISSÃO NO DIA 29/12/2020, E QUE EM DECORRÊNCIA DISSO, PROCUROU A REQUERIDA PARA RECEBER O VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE ACUMULADA DESDE JANEIRO DO MESMO ANO, CONTUDO, FOI INFORMADO PELA REQUERIDA DE QUE NÃO FAZ JUS AO RECEBIMENTO BENEFÍCIO, VEZ QUE SERIA ILEGAL O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ACUMULADA APÓS A VACÂNCIA DO CARGO.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DO AUTOR.
ALEGA A NULIDADE DA SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DE QUE HOUVE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NO MÉRITO, ADUZ QUE A VACÂNCIA DO CARGO NÃO É MOTIVO PARA O NÃO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO, BEM COMO QUE O VALOR PRETENDIDO CORRESPONDE À GRATIFICAÇÃO ACUMULADA, CONFORME ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 3.751/2013. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

INICIALMENTE, AFASTO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POSTO QUE, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, CABENDO-LHE INDEFERIR A PRODUÇÃO DAQUELAS QUE CONSIDERAR DESNECESSÁRIAS OU DESCABIDAS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SÃO MERAMENTE SUPLETIVAS AO REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ASSIM, O PRONUNCIAMENTO DO AUTOR SOBRE A CONTESTAÇÃO É UM ATO DISPENSÁVEL, SENDO QUE SUA INEXISTÊNCIA NÃO DEVE, POR SI SÓ, ACARRETAR A NULIDADE DO
DECISUM
. QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE MÉRITO, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. NÃO OBSTANTE SEJA INCONTROVERSO O DIREITO DO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, VERIFICO QUE A LEI MUNICIPAL Mº 3.938/15 EXPLICITOU QUE A GRATIFICAÇÃO É DEVIDA AOS SERVIDORES EM EFETIVO EXERCÍCIO. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO,
NO SENTIDO DE QUE “
NÃO HÁ PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA RECEBIMENTO DE TAL BENEFÍCIO, SUPOSTAMENTE ORIGINADO PELA ACUMULAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, APÓS A SUA EXONERAÇÃO. ASSIM, FORÇOSO CONCLUIR QUE, INDEPENDENTEMENTE DA ACUMULAÇÃO PELA PRODUÇÃO QUANDO EM SERVIÇO, POR SE TRATAR DE VERDADEIRA GRATIFICAÇÃO, QUE SOMENTE É PAGA AO SERVIDOR QUE ESTEJA NO EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, NÃO HÁ ILEGALIDADE NA SUPRESSÃO DE TAL VERBA APÓS CESSAR-SE A DESIGNAÇÃO”.
ADEMAIS, ATRAVÉS DAS FICHAS FINANCEIRAS DO AUTOR, VERIFICO O PAGAMENTO A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO ANO DE 2020. PORTANTO, CONSIDERANDO-SE QUE O PAGAMENTO DEPENDE DO DESEMPENHO DA FUNÇÃO E ESTE FOI EFETUADO, O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES GERA O FIM DO RECEBIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)